Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-95.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008465-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO FULVIO LUCHI - CPF: 272.688.148-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANCA - CNPJ: 05.321.575/0001-20 (AGRAVADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO TINHA CADERNETA DE POUPANÇA NO ESTADO DO MATO GROSSO - COMPROVAÇÃO DA CADERNETA EM AGÊNCIA DO ESTADO - NÃO DESCONSTITUÍDA PELO BANCO - ILEGITIMIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a decisão agravada e reconhecer a legitimidade ativa, máxime porquanto apresentada comprovação de que mantinha caderneta de poupança no Estado de Mato Grosso, as alegações não foram desconstituídas pelo banco.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1008465-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Obras Sociais da Diocese de Braganca

Processo origem nº 0003566-31.2012.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Obras Sociais da Diocese de Braganca
(Proc. nº 0003566-31.2012.8.11.0041), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta o cabimento do recurso de agravo de instrumento e o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade.

Defende a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa do ora agravado e extinguir o cumprimento de sentença.

Afirma que é indiferente o fato de o agravado possuir domicílio no município de Bragança-PA, porquanto não está abrangida pela sentença coletiva porque não tinha cadernetas de poupança no estado de Mato Grosso na época dos planos Bresser e Verão.

Acrescenta que a inicial da Ação Civil Pública delimitou o alcance da referida ação aos poupadores que possuíam cadernetas de poupança nas agências do banco agravante localizadas no estado de Mato Grosso à época dos planos Bresser e Verão.

Reforça que não se discute o local ou domicílio onde o poupador poderá propor o cumprimento de sentença, mas sim se está ou não abrangido pelos efeitos da sentença coletiva.

Aduz pela presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, fundamentada pela possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo, que pode gerar lesão grave e de difícil reparação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 165348668).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 166757153).

Agravo interno
de
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 166933656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1008465-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Obras Sociais da Diocese de Braganca

Processo origem nº 0003566-31.2012.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Obras Sociais da Diocese de Braganca
(Proc. nº 0003566-31.2012.8.11.0041), rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008 movida por
ADEC-MS
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que tinha como objetivo a cobrança dos expurgos inflacionários, em razão dos planos econômicos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade da exequente, ora agravada.

O banco agravante sustenta a ilegitimidade ativa de
Obras Sociais da Diocese de Braganca
, ao argumento de que não está abrangido pela sentença coletiva, em razão de que não possuía caderneta de poupança em agência do banco requerido no Estado de Mato Grosso, somente no Estado do Pará.

O agravado, por sua vez, defende sua legitimidade ativa ao afirmar que mantinha diversas contas poupanças na agência do
Banco Bradesco
em Sinop-MT.

Do exame, verifica-se que o autor apresentou, com a petição inicial do cumprimento de sentença, extratos de contas poupanças na agência 00953 do Banco Bradesco (Id. 164879675 - Pág. 59), bem como colacionou comprovação de que a agência 953 estava localizada na cidade de Sinop-MT, alegação essa, vale dizer, não desconstituída pelo banco.

Por fim, o Agravo Interno (Id. 166933656) fica prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso
e
julga-se prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023